Tribunal: TJSP
Processo: 0005003-47.2018.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Pronúncia. Defesa que requer o afastamento da qualificadora em testilha. Desacolhimento. Ausentes circunstâncias aptas a ensejar a modificação pretendida nesta sede. Prova de materialidade e indícios de autoria presentes in casu. Qualificadora que, por ora, não destoa do conjunto probatório produzido. Versões constantes dos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Pronúncia. Defesa que requer o afastamento da qualificadora em testilha. Desacolhimento. Ausentes circunstâncias aptas a ensejar a modificação pretendida nesta sede. Prova de materialidade e indícios de autoria presentes in casu. Qualificadora que, por ora, não destoa do conjunto probatório produzido. Versões constantes dos autos que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa. Recurso desprovido.